Tribunal: TJSP
Processo: 0079348-29.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0079348-29.2014.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VALDIR CORREA DA SILVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0079348-29.2014.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
Apelação Criminal no 0079348-29.2014.8.26.0050
5a Vara
Criminal de São Paulo.
Apelante: VALDIR CORREA DA SILVEIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.751
1. Inconformado com a decisão da MMa
Juíza de Direito da 5a Vara Criminal Central desta Comarca de
São Paulo, que o condenou como incurso no artigo 16,
parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/03, a três anos de
reclusão, em regime prisional aberto, e dez dias-multa, no piso
mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por uma
sanção restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade, por igual prazo, e por dez dias-multa,
no piso mínimo, porque em 2 de setembro de 2014, por volta
de 22h00, na Rua Valentin Seitz, altura do no 10, Vila Sônia,
nesta Capital, portava e trazia consigo, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma
pistola semiautomática, calibre “6.35mm”, marca “Beretta”, de
uso permitido, com a numeração suprimida, além de onze
munições do mesmo calibre, o réu Valdir Correa da Silveira
recorreu arguindo em preliminar a existência de “erro formal na
denúncia”, por ter sido surpreendido a portar arma de fogo de
uso permitido e não restrito, como constou, no mérito
pretendendo a desclassificação do delito para aquele previsto
no artigo 12 da norma especial, com a concessão da
“suspensão condicional do processo.”
Regularmente processado o recurso,
pela rejeição da preliminar e desprovimento do apelo opinou a
douta Procuradoria de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0079348-29.2014.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
É a síntese do necessário.
2. Desde logo cabe rechaçar a alegação
de “erro formal da denúncia”, que ao contrário do que afirmou a
combativa defesa, imputou ao réu a prática do delito no artigo
16, parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/03, não por ter sido
ele surpreendido a portar arma de fogo de uso restrito, mas sim
de uso permitido, com a numeração suprimida.
Rejeita-se, assim, a preliminar e no
exame do mérito observa-se ter sido corretamente decretada a
condenação do réu, pois ao cabo da instrução ficaram
comprovadas autoria e materialidade dos fatos, bem como o
dolo com que ele agiu.
Com efeito, ele sempre admitiu ter sido
surpreendido a portar arma de fogo de uso permitido, com a
numeração suprimida, e a sua confissão compatibilizou-se com
os relatos das testemunhas Douglas Miranda Dantas e Allan
Vinicius Lima dos Santos e com os depoimentos dos policiais
militares responsáveis pela prisão dele, os quais relataram ter
sido ele abordado em fiscalização preventiva e apreendida a
arma de fogo municiada no veículo que ele conduzia (fls. 3, 5/8
e mídia digital), bem como com o auto de exibição e apreensão
(fls. 16/17) e com o laudo do exame pericial, que atestou a
eficácia da pistola e das munições que o apelante portava e a
circunstância de aquela apresentar a numeração suprimida (fls.
119/123).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0079348-29.2014.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
Diante
de
tais
circunstâncias,
impossível acolher a pretendida desclassificação da imputação
feita na denúncia para aquela prevista no artigo 12 do Estatuto
do Desarmamento que, como é cediço, se tipifica nas hipóteses
de posse de arma de fogo ou munição de uso permitido no
interior da residência do agente ou no local de trabalho do qual
seja titular ou responsável legal, o que aqui não se verificou,
pois o réu foi flagrado a portar uma pistola com a numeração
suprimida no interior de veículo automotor, o que por si só
impossibilitava a pretensão de reconhecimento do delito menos
grave. Demais disso, ainda que se tratasse de arma de fogo
com a numeração identificadora preservada, a apreensão dela
no interior do veículo seria, também, obstáculo à pretensão da
defesa, pois consoante o entendimento consolidado pelo
colendo Superior Tribunal de Justiça, “veículos automotores não
podem ser considerados como local de trabalho para fins da Lei n.
10.826/2003” (AgRg no AResp no 980.455, 6a Turma, Relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 17.11.2016, DJe
1o.12.2016). No mesmo sentido: “A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que veículos
automotores não podem ser considerados como extensão do local
de trabalho com vistas a ensejar a desclassificação do crime de
porte ilegal de arma de fogo para a conduta tipificada no art. 12 da
Lei n. 10.826/2003” (AResp no 306.401, 6a Turma, Relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, julgado em 08.10.2013, DJe 21.10.2013) e
também: AgRg no AResp no 1.408.940, 6a Turma, Relator
Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 04.08.2015, DJe
18.08.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0079348-29.2014.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
No tocante à dosimetria, as penas foram
fixadas com critério e moderação pela douta juíza
sentenciante, situando-se a base no piso mínimo e por isso não
houve espaço para que a incidência da atenuante da confissão
espontânea influísse no seu montante, aplicando-se à hipótese
a Súmula no 231 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que
dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir
à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Presentes os requisitos legais e se
mostrando socialmente recomendável a medida, a substituição
da pena carcerária por uma sanção restritiva de direitos e por
multa, calculada no menor patamar, mostrou-se adequada para
a justa reprovação da conduta, e o regime prisional aberto
fixado foi o mais favorável possível, nada havendo a alterar.
Portanto, o desprovimento do recurso é
de rigor, como melhor medida.
3. Destarte, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -